Tribunal: TJSP
Processo: 2108542-44.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de Bauru – O art. 35, § 2o, da Lei Orgânica do Município condiciona a tramitação em regime de urgência de projetos de lei de iniciativa do Prefeito à prévia aprovação da Casa Legislativa, enquanto o art. 144, XIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal permite que o Plenário retire o regime de urgência para a tramitação de projetos de lei,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de Bauru – O art. 35, § 2o, da Lei Orgânica do Município condiciona a tramitação em regime de urgência de projetos de lei de iniciativa do Prefeito à prévia aprovação da Casa Legislativa, enquanto o art. 144, XIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal permite que o Plenário retire o regime de urgência para a tramitação de projetos de lei, inclusive aqueles de iniciativa do Prefeito – As regras básicas do processo legislativo federal são de observância obrigatória pelos Estados e Municípios – Violação ao art. 26, caput e parágrafo único, da Constituição Estadual e ao art. 64, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal, que preveem a faculdade do chefe do Poder Executivo de exigir o regime de urgência em projetos de lei de sua autoria – Afronta ao sistema de freios e contrapesos, essencial ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes – Dispositivos impugnados que tornam ineficaz a regra de sobrestamento das demais deliberações legislativas, em caso de falta de apreciação do projeto no prazo legal, sendo patente o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo – Declaração de inconstitucionalidade da expressão "se aprovado", prevista no artigo 35, § 2°, da Lei Orgânica do Município de Bauru – Declaração parcial de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 144, XIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal, para excluir sua aplicação quanto aos projetos de lei de autoria do chefe do Poder Executivo – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.